Tribunal: TJES
Processo: 5000724-87.2021.8.08.0064
Classe: Petição Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar; Cabimento; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000724-87.2021.8.08.0064
PETIÇÃO CÍVEL (241)
AUTOR: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REU: ANDERSON LUIZ DIAS DE FREITAS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000724-87.2021.8.08.0064

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ANDERSON LUIZ DIAS DE FREITAS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBESIDADE MÓRBIDA/GRAVE. NECESSIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer ajuizada por ANDERSON LUIZ DE FREITAS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando o imediato fornecimento do medicamento SAXENDA 6mg.

O Estado apresentou contestação (ID. 4997302), ocasião em que suscitou, preliminarmente, incapacidade postulatória, inconstitucionalidade da assistência judiciária municipal e a incompetência do juízo, ante a necessidade de inclusão da União na presente ação. No mérito, alega que o medicamento pleiteado não é padronizado e que não há comprovação da ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS, bem como que não há evidências da eficácia do fármaco pleiteado.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4997314), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para determinar que o Estado do Espírito Santo forneça ao Requerente o medicamento
SAXENDA 6mg
, no prazo 15 (quinze) dias, nos moldes descritos nos receituários fornecidos, durante o período de tratamento.

O descumprimento da presente medida poderá ensejar na aplicação de multa, conforme determina o art. 461, § 5° do CPC.

O Estado interpôs Recurso Inominado (ID. 4997316) arguindo, preliminarmente, incapacidade postulatória e inconstitucionalidade da assistência judiciária municipal que , em suas razões, aduz que a sentença é nula, em decorrência do litisconsórcio passivo necessário da União. Sustenta, ainda, a ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento pleiteado, bem como a ausência de provas da eficácia do tratamento, motivos pelos quais pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Apesar de intimada, a parte Autora deixou de apresentar contrarrazões ( ID. 4997320)

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Inicialmente, destaco que não assiste razão ao recorrente quanto à alegada nulidade da sentença pela necessidade do ingresso da União no polo passivo.

As duas turmas de Supremo Tribunal Federal têm determinado, mas com efeitos somente “inter partes”, a remessa dos processos à Justiça Federal, anulando decisões da Justiça Estadual, porém mantendo a determinação de fornecimento do fármaco até apreciação pelo juízo competente, por considerar que o Ministério da Saúde tem atribuição específica para incorporação de medicamentos:

FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEDICAMENTO. FÁRMACO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. (...) 2. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178 (Tema nº 793), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. No voto condutor desses embargos, elucidados alguns aspectos sobre a solidariedade entre os entes federados nas demandas prestacionais na área de saúde, dentre os quais (verbis): “se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”. 3. Na hipótese em exame, pleiteado o fornecimento de medicamento oncológico não incorporado ao Sistema Único de Saúde, a tornar, portanto, obrigatória a presença da União no polo passivo da demanda, com o deslocamento da competência para Justiça Federal (Precedentes de ambas as Turmas deste Supremo). Mantido o fornecimento do fármaco até nova deliberação do juízo competente (Rcl nº 49.909AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.5.2022). 4. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. Embargos de declaração rejeitados (RE 1377996 AgR-ED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022).

Entretanto, como bem destacado pelo juízo de piso na sentença guerreada:

Inicialmente, em relação à preliminar arguida para o chamamento da União ao processo, entendo pela sua desnecessidade, conforme veremos a seguir.

O Sistema Único de Saúde é sistema descentralizado e que apresenta uma aplicação de proximidade com o cidadão, ou seja, o cidadão tem pleno direito de requerer o atendimento dentro da definição de Estado
lato sensu
àquele órgão que lhe parece mais próximo e que terá maior efetividade de resposta.

(...)

Ressalto que foi solicitado auxílio ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça para elaboração de parecer e que tal documento é de suma importância para pautar a decisão deste Magistrado, porém, deixo claro que o parecer juntado aos autos é peça meramente informativa e que auxilia ao elucidar a necessidade do medicamento e suas implicações, não podendo servir de freio vinculativo ao livre convencimento deste juízo.

Ademais, foi admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, em 13 de junho de 2022, sem determinação de suspensão nacional dos processos, Incidente de Assunção de Competência nos Conflitos de Competência 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC, IAC nº 14:

“Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal”.

No caso citado, restou decidido, em questão de ordem, que “
até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual
”.

Neste sentido, entendo que não há que se falar em incompetência para julgamento da lide e, portanto, não há que se falar em nulidade da sentença no presente caso.

Superada a questão, passo à análise dos demais fundamentos do recorrente.

Quanto à alegada ausência de comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos, igualmente não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que o fármaco pleiteado foi receitado por médico especialista, que é quem detém a competência para prescrever o tratamento mais adequado ao paciente.

Nota-se, no caso em tela, que o autor logrou êxito em demonstrar que sofre de

obesidade mórbida/grave com ICM: 42, hipertensão arterial sistêmica e prótese cabeça de fêmur bilateral, CID: E66.0 e I-10., sendo o fármaco imprescindível para seu tratamento e melhora de sua qualidade de vida, conforme IDs. 4997132, 4997133, 4997285 e 4997284.

Portanto, evidencia-se o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, no que se refere à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, senão vejamos:

“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

Somado a isto, cumpre mencionar que demonstrada está a responsabilidade do Recorrente em fornecer os medicamentos pleiteados nos autos, pois cabe ao Estado –
em sentido lato
– fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos, aplicando-se a tese de repercussão geral firmada pelo STF no RE 855178 - Tema 793:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde [...]”
.

Por sua vez, o art. 196, da Constituição Federal de 1988 confirma tal responsabilidade, ao estabelecer que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Sobre o tema, o STJ entende que
“o direito à saúde é assegurado a todos e dever do Estado, por isso que legítima a pretensão quando configurada a necessidade do recorrido”
(STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 1044354/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 14/10/2008, DJe 03/11/2008).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada, nos termos do art. 46 da Lei 9.099 de 1995. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95 e precedentes do STF (Tema 1002), uma vez que, apesar de não ter apresentado contrarrazões, a parte recorrida está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Concordo integralmente com a análise realizada acerca da competência deste juízo, em razão de recente decisão proferida no bojo da análise do tema 1234 do STF.

No mérito, entendo que a parte autora não comprovou todos os requisitos necessários para receber o medicamento pleiteado. O laudo médico acostado aos autos (ID 4997132) não traz informações técnicas detalhadas acerca da essencialidade do medicamento indicado (só indica o medicamento para tratamento da comorbidade), mas não padronizado, enquanto existem disponibilizados pelo SUS diversos outros medicamentos padronizados cuja ineficácia no tratamento da parte autora se faz necessária demonstração, haja vista que os recursos públicos não são infinitos.

Não há laudo detalhado acerca da necessidade exclusiva do(s) indicado(s) fármaco(s), ou, no mínimo, que os padronizados são ineficientes ou já foram utilizados de forma inexitosa no tratamento, na esteira do indicado pelo parecer do NAT e em consonância com o item “i” do tema 102 do STJ, de efeito vinculante.

Realmente, a situação da parte autora é grave e inspira cuidados, mas, de outra banda, não é possível onerar os entes públicos para o fornecimento de fármacos não padronizados sem o mínimo de justificativa para tanto (ineficácia de outros tratamentos fornecidos pelo SUS).

Dessa forma, entendo que não há laudo médico justificando de forma técnica a necessidade do medicamento de alto custo pleiteado, face a ausência de demonstração de que a utilização dos medicamentos padronizados no SUS restaram ineficazes, razão pela qual o pleito caminha para a improcedência.

Por tais razões, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento. É como voto.